Tribunal: STF
Processo: RE 1575919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.



    1. A União Federal deve figurar no polo passivo da relação jurídica, uma vez que, efetivamente, custeia as pensões e aposentadorias dos policiais civis do Distrito Federal e, em última análise, a ela são destinadas as contribuições previdenciárias.



    2. A disposição constitucional que atribui à União a organização e a manutenção dos policiais civis do Distrito Federal (art. 21, XIV, CF/1988) existe em razão da política de auxílio de custeio que socorre o Distrito Federal, onde está situada a capital da República Federativa do Brasil.



    3. Embora os policiais civis do Distrito Federal sejam servidores públicos distritais, e não federais, quem efetivamente custeia seus vencimentos é a União, que o faz por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, com a utilização do Sistema Integrado de Administração de Recursos – SIAPE.



    4. O interesse da União no julgamento deste feito, que resulta de sua legitimidade para a demanda, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 



    5. Agravo de instrumento a que se dá provimento”. (eDOC 12, p. 13)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 21, XIV; 40; e 149 §1º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência exclusiva da União para organizar e manter as Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio. Aduz-se que, no entanto, tal fato não vincula o servidor da instituição policial, integrante do quadro funcional do Distrito Federal, à União. 



    Afirma-se que, apesar de a União ser responsável pela despesa que contempla o custeio de pessoal da área de segurança pública do Distrito Federal, os valores retidos a título de contribuições previdenciárias são apropriados diretamente pelo Distrito Federal. Nesse contexto, apenas este ente poderá restituir as exações discutidas.



    Assevera-se que a União não é a credora da contribuição previdenciária incidente sobre os adicionais de férias devidos aos agravantes, os quais se encontram sujeitos a regime de previdência próprio, nos termos do art. 40 da Constituição Federal.



    Defende-se a ilegitimidade da União para compor o polo passivo da presente lide, pois não pode devolver o que nunca recebeu, sob pena de enriquecimento sem causa do Distrito Federal.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, a parte sustenta que a União é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente lide, tendo em vista não ter competência tributária para instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário dos demais entes da federação. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Assim, muito embora os policiais civis do Distrito Federal sejam servidores públicos distritais, e não federais, quem efetivamente custeia seus vencimentos é a União, que o faz por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O processamento da remuneração desses servidores ocorre na esfera federal, com a utilização do Sistema Integrado de Administração de Recursos – SIAPE.



    As contribuições previdenciárias ora em análise têm como destinação compor o caixa para o custeio das pensões e aposentadorias da classe dos Policiais Civis do Distrito Federal, nos termos do art. 40 da CF/1988. Contudo, os valores percebidos deveriam ser destinados à União, exatamente por serem de sua competência as despesas para com esses servidores.



    (...)



    Afigura-se verdadeiro contrassenso admitir, no presente caso, a ausência de interesse da União para figurar no polo passivo da relação jurídica, máxime porque, efetivamente, é o ente político que custeia as pensões e aposentadorias dos policiais civis do Distrito Federal.



    (...)



    Sem adentrar o mérito da demanda proposta na origem, tenho por irrelevante à definição da competência, in casu, o fato de as contribuições recaírem sobre o adicional de férias.



    Se as verbas arrecadadas não devem ser destinadas ao Distrito Federal, como pontua o TCU, à União Federal assiste legitimidade passiva para eventuais ações de restituição, o que demonstra que os ônus financeiros decorrentes da ação em referência podem ser suportados pelos cofres da União.



    Dessa forma, a existência de interesse da União no julgamento deste feito, que resulta na sua legitimidade para a demanda, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988”. (eDOC 16, p. 5-10)



    Não obstantes as alegações da parte, verifico o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda que discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias pago aos policiais civis do Distrito Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 878.151 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 22.6.2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE POLICIAIS CIVIS EM RELAÇÃO AOS POLICIAIS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete privativamente à União legislar sobre o regime jurídico dos Policiais Civis do distrito Federal, inclusive em matéria remuneratória (Súmula 647/STF), cabendo, ainda, aos cofres federais suportar os efeitos dessa política salarial (CF/88, art. 21, XIV). Nesses termos, a União Federal tem legitimidade passiva para figurar em demanda coletiva na qual os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais. 2. Demonstrado o interesse da União no feito, na qualidade de ré, a competência para julgar o processo recai sobre a Justiça Federal (CF/88, art. 109, I). 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 275.438, Red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR POLICIAL DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL. 1. Servidor policial do Distrito Federal. Vencimentos. Competência da União para organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros, tendo em vista o preceito do artigo 21, XIV, da Constituição. 2. Lei Distrital. Fixação de vencimentos e vantagens a categorias funcionais do Distrito Federal mantidas, por expressa disposição constitucional, pela União Federal. Impossibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.” (RE 241494, Red. p/ ac. Min. Mauricio Correa, Tribunal Pleno, DJ 14.11.2002)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente